Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708614-54.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CLEIDE GISELE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. ART. 11 DA LEI 10.8429/92. PERDA DA FUNÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONDUTA CONFIGURADA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE A CONDUTA E O CARGO DE AGENDE DE POLÍCIA. 1.Hipótese em que se objetiva rescindir a sentença condenatória que concluiu pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11 da Lei 10.8429/92. 2. Pelo que dos autos consta, observa-se que a sentença rescindenda não violou dispositivos legais individualizados pela autora, mas, sim, aplicou de forma correta a norma albergada na Lei de Improbidade Administrativa e no Código Penal, em consonância, inclusive, com o entendimento jurisprudencial firmado por essa Corte de Justiça, culminando com a rejeição da prescrição ventilada. 3. Não há como se cogitar que todo ato contra os deveres contidos no art. 11 da referida da Lei 10.8429/92 se enquadra na categoria de ato de improbidade, ainda que na conduta se enxergue algum matiz de ilegalidade. Ou seja, não há que confundir ilegalidade com improbidade. 3. Improbidade administrativa é a designação para a corrupção administrativa, de modo que a simples comprovação objetiva da irregularidade administrativa, demanda a indispensável comprovação da ocorrência desse favorecimento político, o que não se verifica no presente caso, pois o disparo de arma de fogo é crime de perigo abstrato, subsidiário, que atinge hipoteticamente a coletividade apenas. 4. Na hipótese, não restou configurado qualquer liame entre a conduta da autora da ação rescisória com o cargo de agente de polícia, então exercido por ela. 5. Ação rescisória conhecida. Preliminar de prescrição afastada. DADO PROVIMENTO, Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 966 do Código de Processo Civil, sustentando que a ação rescisória é medida excepcional cabível apenas nos limites das hipóteses taxativas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010